Tribunal: TJSP
Processo: 1125683-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - contrato bancário - financiamento de veículo - sentença de improcedência – recurso do autor.

REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO – impossibilidade - ausência dos pressupostos estampados no art. 6o, V, do CDC - relação que não se mostrou desequilibrada na origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes relevantes para acarretar a onerosidade alegada -

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - contrato bancário - financiamento de veículo - sentença de improcedência – recurso do autor.

REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO – impossibilidade - ausência dos pressupostos estampados no art. 6o, V, do CDC - relação que não se mostrou desequilibrada na origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes relevantes para acarretar a onerosidade alegada - recurso não provido.

JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados os juros a serem cobrados - MP no 2170-36/01 - inconstitucionalidade não declarada - instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros - recurso não provido.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - súmula 472 do STJ - a comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2% cobrança mantida, mas limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos Recursos Especiais número 1.058.114/RS, 1.061.530/RS e 1.063.343/RS - recurso parcialmente provido, com observação.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – manutenção, tendo em vista que o autor decaiu de maior parte de seus pedidos, a teor do art. 86, § único do CPC.

DISPOSITIVO – recurso parcialmente provido, com observação.